Tribunal: TJPA
Processo: 0811929-98.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811929-98.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 0811929-98.2021.8.14.0000

SUSCITANTE:
5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. VARA CÍVEL E VARA DE REGISTRO PÚBLICO. MATÉRIA CÍVEL COM REFLEXOS NO REGISTRO REALIZADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL NOS TERMOS DO ART. 1.499, I, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DECLARADA DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de conflito de competência, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, que o julgamento da ação deve recair sobre a
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 0811929-98.2021.8.14.0000

SUSCITANTE:
5ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA tendo como suscitante o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém e como suscitado o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
nos termos e fundamentos a seguir expostos.

A Ação Declaratória de Prescrição de Dívida e Extinção de Hipoteca ajuizada por RENATO VIEGAS DE SOUZA e IRACILDA BOHRY DE SOUZA em face de BANCO DA AMAZÔIA S/A (Proc. 0842428-69.2020.8.14.0301) fora inicialmente distribuída à 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ocasião na qual o juízo determinou a redistribuição do feito à Vara de Registros Públicos em razão de um dos pedidos principais se tratar da extinção da hipoteca.

Ao receber os autos após a redistribuição, o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém declarou a incompetência e suscitou o presente Conflito de Competência.

A relatoria anterior, ao receber o conflito, designou o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide e assinou prazo ao Ministério Público para apresentar manifestação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este deixou de exarar manifestação por entender que se trata de causa que dispensa sua intervenção, conforme petição de ID 7877178.

Após redistribuição dos autos, coube à minha relatoria o feito.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

DA ANÁLISE DO CONFLITO

O cerne do presente conflito é determinar se a declaração da prescrição da dívida e a consequente extinção da hipoteca atrai a competência da Vara de Registros Públicos.

Em primeiro, importa dizer que a competência das varas de Registro Públicos é atraída quando o objeto da demanda trata do registro em si, ocasião na qual a parte pretende debater alguma questão relativa ao ato realizado que, no caso, é a hipoteca averbada em razão da cédula de crédito rural firmada entre as partes.

Contudo, em análise à peça inicial do Proc. 0842428-69.2020.8.14.0301, constato que a parte autora pretende a declaração da prescrição da dívida decorrente da cédula de crédito rural firmada em 13/11/2000 e, em consequência, a extinção da hipoteca que recai sobre o imóvel da autora.

O pedido de extinção da hipoteca é consequência lógica da extinção da obrigação principal, qual seja o débito referente ao contrato firmado com a instituição financeira. O art. 1.499 do Código Civil estabelece, em seu inciso I, que a hipoteca se extingue quando ocorre a extinção da obrigação principal. Vejamos:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO.

1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição.

2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.

3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002.

4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1408861/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015)

Portanto, como se percebe, a discussão principal do feito se trata da prescrição da dívida e não sobre o registro realizado, sendo a extinção da hipoteca mera consequência da extinção da obrigação principal.

A jurisprudência pátria assim entende:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HIPOTECA - PRESCRIÇÃO - É competente o Juízo da Vara Cível para as ações que versam sobre prescrição do negócio jurídico que ensejou a oneração do imóvel pela hipoteca.

(TJ-MG - CC: 10000205668643000 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2021)

Logo, considerando que a parte autora da ação pretende que seja declarada a prescrição da dívida oriunda do contrato pactuado e, em razão da extinção da obrigação principal, a consequente extinção da hipoteca, nos termos do art. 1.499, I, do CC, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do conflito de competência e declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2023